Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020300-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA
PACIENTE: REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (advogado), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II c/c §2a-B e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.
Sustenta, que após o encerramento da instrução defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não há nada que impeça o mesmo de responder ao processo em liberdade, sendo, portanto, o mesmo garantidor do direito pátrio a liberdade.
Afirma que na fase de instrução o paciente assim como na fase inquisitória colaborou, confirmando tudo aquilo que consta no Inquérito policial colaborando de forma assídua com a elucidação dos fatos delineados na acusação.
Aduz que diante dessa situação, não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar do paciente, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, emergir dos autos que na data de 14 de abril de 2020, no período vespertino, os imputados Vitor Gabriel Carvalho Pontes, Victor Gabriel Florêncio da Silva, Reinaldo Alcântara Nogueira, Daniel Marcos da Silva e Marcos Durci Martins de Oliveira associaram-se na residência do também imputado Leonardo Brustolin, com o fim específico de cometerem roubos de veículos na cidade de Juara, no intuito de levarem para a divisa com o país da Bolívia para receptação.
Consta ainda que por volta das 19 horas, na Rua Aracaju, 505-N, Bairro Aeroporto, cidade de Juara-MT, os imputados, Vitor, Victor, Reinaldo e Marcos avistaram e abordaram a vítima André no momento em que esta chegava em sua residência e abria o portão para adentrar com o veículo, se dirigindo para a Avenida Francisco Pereira Azoia, no109-S, setor industrial, cidade de Juara-MT, onde, por volta das 20 horas, adentraram a casa das vítimas Aparecido e Laurinda, e, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram uma caminhonete e uma arma de fogo registrada em nome da vítima Aparecido.
Consta também que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos de roubo qualificado consumado e associação criminosa.
De início, observo que este writ se apresenta em parte nos mesmos moldes do habeas corpus no. 1016187-88.2020.8.11.0000, já julgado por este Colegiado em 19/08/2020, configurando mera repetição do pedido, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de seu status libertatis, no que se refira a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, nos moldes do que previne o artigo 312 do Código de Processo Penal, e quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Esse quadro evidencia a intenção do impetrante de instaurar nova discussão, a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte na impetração anterior, que assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva." (sic)
Ainda que sustente o impetrante se tratar de nova decisão judicial proferida pelo magistrado de origem, ressalto que a combatida decisão de primeiro grau, utilizou fundamentação aliunde, nos termos do que previne o Enunciado no. 50 do TJMT, que assim estabelece:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Assim, os termos da decisão ora ojerizada, se baseiam nos idênticos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, sendo esta, foco de análise nos autos do habeas corpus no. 1016187-88.2020.8.11.0000, julgado por este Colegiado em 19/08/2020, e denegada a ordem à unanimidade, resultando o novo pleito defensivo, em mera reiteração de pedido.
Há considerar ainda que ao analisar o pedido de liberdade provisória elaborado pelo turno defensivo, o magistrado constatou que o pedido de revogação da prisão preventiva, não atacava nenhum dos pontos que sustentavam a constrição da liberdade do paciente, se mostrando em mero ato protelatório, descrito nos seguintes termos:
“In casu, o pedido de revogação da preventiva não ataca nenhum dos fundamentos fáticos/jurídicos da decisão que decretou a prisão processual, não agregando qualquer fato ou alegação nova, as circunstancias já analisadas.
Tal conduta, puramente protelatória, já que não subsume o fato à norma, viola o princípio da dialeticiadade, pois visa provocar um novo pronunciamento do Poder Judiciário, em questão já decidida, sem acrescentar qualquer alegação/fato novo capaz de alterar a situação processual, ou mesmo infirmar os fundamentos da decisão que se pretende revogar.” (sic – id. 59269950)
No que se refira a violação do artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.
A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:
“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.
Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
Analisando os autos, observo que o magistrado mediante a provocação do turno defensivo, analisou a necessidade ou não da prisão preventiva do paciente, concluindo que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, indeferindo o pleito defensivo na data de 24/09/2020, conforme:
“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, por ofensa ao princípio da dialeticidade, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão do acusado.
Outrossim, aproveitando o ensejo com relação aos demais presos do processo argumento:
Segundo a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, deve ser realizada reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AGRG no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).
Com efeito, e considerando a manutenção das circunstâncias fáticas já alinhavadas, valho-me da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva anteriormente decretada, tendo como base a aplicação analógica do enunciado 50 do E.TJMT.” (sic – id. 59269950)
Assim, havendo o pronunciamento do magistrado quando a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva do paciente, não há falar ao menos por hora, em violação ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, não conheço de parte do habeas corpus por tratar-se de mera reiteração de pedido, e na parte conhecida, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator